Tribunal: STF
Processo: STP 770
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO ONLINE DOS VALORES INCONTROVERSOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APARENTE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. QUESTÃO CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2.  A questão relativa à forma de pagamento da complementação das indenizações em desapropriações diretas (hipótese de depósito prévio insuficiente) e da totalidade das indenizações nas desapropriações indiretas é matéria controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, estando pendente de julgamento o RE nº 922.144, Tema 865 da sistemática da repercussão geral, que trata da questão relativa a “saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta”.



    3. In casu, vislumbra-se a existência de efetivo risco à economia pública na manutenção de decisão que impõe bloqueio online para pagamento de valor incontroverso relativo à desapropriação indireta, porquanto a existência de relevante questão constitucional ainda não dirimida no âmbito desta Corte, para além do contexto atual de gravíssima crise mundial sanitária e econômica, decorrente da pandemia da Covid-19.



    4. Agravo interno a que se desprovido.